Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. A necessidade de garantir a ordem pública está presente quando se verifica que o paciente, em situação de violência doméstica, atentou contra a vida de duas pessoas com o emprego de arma de fogo.

2. O fato de o paciente não ser reincidente e possuir residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. Ordem denegada.